Tribunal: TJPA
Processo: 0810393-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810393-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810393-76.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
SÉCIO LACERDA DO NASCIMENTO, OAB/PA 21.510

PACIENTE:
BRUNO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NA PARTE QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA EM LIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de BRUNO DE SOUZA, preso condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em que se alega ausência de justa causa na decisão que negou seu direito de recorrer em liberdade, condições pessoais favoráveis e ausência de contemporaneidade da prisão. O impetrante pede o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se a decisão que manteve a prisão do paciente na sentença carece de fundamentação; (II) se é possível revogar a prisão mediante condições pessoais favoráveis, e, (III) se a prisão é contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Paciente que permaneceu preso durante a instrução criminal, restando inalteradas as circunstâncias que ensejaram sua custódia preventiva. Presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Necessidade de garantir a ordem pública. Periculosidade na prática dos crimes reconhecida. Réu foi detido com mais de 6kg de maconha, além de duas prensas hidráulicas — instrumentos típicos da cadeia de processamento e distribuição de entorpecentes, além de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e de munições.

4.

As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

5.

A prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal, com fundamento concreto na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP, inexistindo violação ao princípio da contemporaneidade, a qual se aferra aos motivos ensejadores da custódia, e não à data do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de Julgamento: “-
O paciente permanecido segregado durante todo o curso da instrução processual, não se mostra prudente, revogar sua prisão justamente quando comprovada sua culpabilidade; -
A primariedade e os bons antecedentes do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração delitiva; - A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida à luz dos motivos que a ensejam, e não da data do fato”
.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO e DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
BRUNO DE SOUZA
,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

Narra o impetrante (fls. 03/13, ID nº 35725502), em síntese, que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº. 0800193-83.2026.8.14.0008, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, tipificados, respectivamente, no art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

Ao final da instrução processual, o magistrado sentenciante condenou o paciente, nos termos da exordial, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. No decreto condenatório, o Juízo coator manteve a segregação cautelar, sob a justificativa de persistirem as razões ensejadoras da prisão cautelar.

Impetrado o presente
mandamus
, a defesa requer, unicamente, seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; decisão baseada em argumentos genéricos e abstratos, a qual teria desconsiderado as condições pessoais favoráveis do paciente; e a ausência de contemporaneidade da prisão.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
às fls. 65/66, ID nº 359633370, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fl.

72/74
, ID nº 36042618), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: Cuida-se de ação penal instaurada por denúncia oferecida pelo Parquet em face de BRUNO DE SOUZA, ao qual se imputa o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:
Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de janeiro de 2026, por volta das 11h30min, na Av. Felix Clemente Malcher, neste Município de Barcarena/PA, o acusado já qualificado, tinha em depósito 07 (sete) tabletes de substância entorpecente análoga a MACONHA pesando aproximadamente 6.800 kg, e possuía 01 (uma) arma de fogo modelo G2C 9MM, e 10 (dez) munições calibre 9 MM, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia e hora mencionados uma equipe policial participou da operação “Antena da Lei”, que tinha o objetivo de dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, relacionados ao crime de homicídio de um radialista, ocorrido no município de Abaetetuba. Durante o cumprimento de um dos mandados, foi encontrado na residência do acusado 07 (sete) tabletes de substância entorpecente análoga a MACONHA pesando aproximadamente 6.800 kg, 01 (uma) arma de fogo modelo G2C 9MM (com numeração suprimida), 10 (dez) munições calibre 9 MM, e 2(duas) prensas hidráulicas. Também foram apreendidas uma TV LG, uma TV Samsung, um micro-ondas MIDEA, e um carro EDGE, FORD, PLACA MMC6l88, BRANCO, blindado, por serem prováveis frutos da traficância. O acusado não possui porte ou posse para uso de arma de fogo. Pelas características em que a droga foi encontrada, pela quantidade apreendida, e pelos apetrechos também apreendidos, demonstra-se a prática do crime de tráfico de drogas. (...)

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Recebidos os autos do flagrante, a prisão foi convertida em preventiva em 16.01.2026, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, evidenciando risco à ordem pública. O feito transcorreu regularmente e, após sentença proferida no dia 17.04.2026, o paciente foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal. Na ocasião, o direito de apelar em liberdade foi negado, considerando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

-
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente
: Neste ponto, cumpre informar que o paciente responde a outro processo de mesma natureza.

-
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: O acusado está preso aproximadamente há 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias, tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em 15.01.2026, convertida em preventiva em 16.01.2026 e mantida após sentença condenatória proferida no dia 17.04.2026.

-
Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O procedimento encontra-se remetido à instância superior para apresentação do recurso de apelação interposto pelo paciente, com base no art. 600, § 4º do Código de Processo Penal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 78/80, ID nº 36155462), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do
writ,
pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade, mas, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por entender que não está configurada qualquer ilegalidade a ser sanada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sustentando ausência de fundamentação, bem como, fazendo jus à concessão de medidas cautelares diversas à prisão
.

Adianto desde logo que
conheço
do
writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

No que concerne a alegação de carência de fundamentação da sentença condenatória na parte em que se lhe negou recorrer em liberdade, aduzindo-se, nessa perspectiva, que não teria sido demonstrada concretamente a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, não há como acolher o ora argumento.

No caso dos autos, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão plenamente configurados, havendo um juízo de certeza sobre o cometimento de delitos graves, tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), o que levou o magistrado singular a manter a prisão negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com base em elementos concretos dos autos o quais reputou atuais.

Perlustrando os fólios, especialmente da sentença impugnada, constato que, na parte em que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, a autoridade impetrada, ainda que sucintamente, consignou que os motivos ensejadores da cautelar permanecem,
in verbis
:

“O direito de recorrer em liberdade fica expressamente denegado. A prisão preventiva do acusado, em vigor desde a data do flagrante, permanece inalterada e deve ser mantida pelos mesmos fundamentos que a decretaram: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Além disso, a quantidade e a natureza da droga apreendida, a presença de arma de fogo com numeração suprimida, a envergadura da estrutura descortinada e o contexto investigativo que culminou na prisão do réu demonstram que a liberdade do acusado representa risco concreto à ordem pública. Não estão presentes quaisquer das circunstâncias autorizadoras da concessão do benefício de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).”.

Decerto, permanecendo o paciente recluso cautelarmente por toda a instrução e inexistindo, novos elementos a influir na análise acerca da necessidade da custódia cautelar, não se recomenda a soltura, especialmente quando já prolatada sentença condenatória.

Nesse cenário, se permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, a decorrência lógica é que não se defira ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. Colaciono, por oportuno, decisão
in verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO
157
,
§ 2º
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO PENAL
. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. 1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO PARQUET EM 13/07/2022. EXORDIAL, INCLUSIVE, JÁ RECEBIDA, COM CITAÇÕES JÁ EFETIVADAS E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 08/11/2022. 2. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO DE PRISÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRADA CONCRETAMENTE A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO AOS PACIENTES, SOBRETUDO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI, EM TESE, UTILIZADO. SUCESSIVOS ROUBOS DE CELULARES CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, TODOS COMETIDOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE COAÇÃO ILEGAL A SER ATRIBUÍDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
(TJ-CE,
HC nº
0631588-65.2022.8.06.0000
, julgado em 31/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantida da ordem pública, considerando o modo de execução, em que o ré desferiu um disparo de arma de fogo na vítima, amarrando-lhe ao braço uma corda acoplada a uma âncora, e, a seguir, deixou o corpo no meio do rio, a fim de ocultar o cadáver. 3. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). 5. Segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. 6. Com relação à ausência de contemporaneidade na preservação da custódia, a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 7. Agravo regimen tal desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023)."

Com efeito, quanto ao
fumus commissi delicti
, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de toda medida cautelar coercitiva no processo penal, indene de dúvidas que se encontra preenchido, uma vez proferido decreto condenatório com base não apenas em indícios, mas em provas colhidas durante a
persecutio criminis.

A respeito do
periculum libertatis
, enquanto perigo decorrente do estado de liberdade do imputado faz-se necessária a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da forma como os crimes foram praticados, circunstâncias aptas, portanto, a demonstrar a sua periculosidade.

In casu,
como restou evidenciada a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão, sobretudo a necessidade de acautelar a ordem pública, diante das provas de haver sido apreendida aproximadamente 6,8 kg de maconha, distribuídos em 07 tabletes — é expressiva e incompatível com o perfil do traficante ocasional ou de menor potencial ofensivo que o dispositivo legal tem por alvo. Some-se a isso a presença de 02 prensas hidráulicas — instrumentos típicos da cadeia de processamento e distribuição de entorpecentes —, de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e de munições, além de um veículo de alto valor (Ford Edge, blindado), cuja origem patrimonial não foi satisfatoriamente esclarecida, justificada se encontra a medida ora vergastada.

Desse modo, tem-se por certo que a necessidade de garantia da ordem pública, que fundamentou o decreto de prisão preventiva permanece hígida e presente até os dias atuais, posto que pautada na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se permanecem inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, a decorrência lógica é que não se defira ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal.

A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
". (STJ,
RHC 101227/CE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/02/2019, destaquei).

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da negativa de o paciente recorrer em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva (art. 312 do Código Processual Penal), lastreando-se também no fato de haver ele permanecido encarcerado durante toda a instrução criminal.

Nessa perspectiva é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Não acolhimento – Sentença suficientemente fundamentada - Réu que respondeu ao processo preso - Inexistência de alteração fática - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23053205020258260000 São Paulo, Relator.: Edison Brandão, Data de Julgamento: 19/12/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025).

Outrossim, é de se destacar que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas se orienta aos fins do processo como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar na violação do mencionado princípio constitucional.

Portanto, de modo diverso do que entende o impetrante, não há que se falar na ausência de fundamento para a manutenção da constrição cautelar, não se tratando de decisão sem qualquer fundamentação, mas de ato decisório que se baseou nos elementos presentes nos autos do processo.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ademais, a Defesa alega a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Todavia, a contemporaneidade aventada não consiste na análise do simples lapso temporal entre o fato e a segregação cautelar, mas, sim, na permanência dos motivos ensejadores da decretação da prisão (art. 312, CPP), mesmo com o decurso do tempo.

O artigo 315, §1º, do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Considerando que a prisão em flagrante ocorreu em 15/01/2026, convertida em preventiva em 16/01/2026 e mantida após sentença condenatória proferida no dia 17/04/2026, constata-se que o paciente está preso a aproximadamente 04 meses.

Ademais, como a decisão supra foi prolatada no dia 17/04/202, a cautelar foi revisada e mantida antes mesmo de exaurido o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art.
316
do
Código de Processo Penal
.

Como visto, inexiste excesso de prazo na custódia cautelar, pois, tanto na decisão que decretou a preventiva, quanto naquela que entendeu pela sua manutenção, restou evidente que a contemporaneidade dos fatos que fundamentam a prisão preventiva não se vincula apenas à data do fato delitivo em si, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO PACIENTE. DECISÃO MANTENDO A CAUTELAR EXTREMA. MODUS OPERANDI E ANTECEDENTES QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA
. Não demonstrado o alegado excesso de prazo, deve ser denegada a ordem, uma vez que a contemporaneidade dos fatos que fundamentam a cautelar extrema não se vincula apenas à data do fato delitivo em si, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, o que, in casu, restou devidamente fundamentado pelo Juízo a quo. (...)
(TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08132431320258150000, Relator.: Gabinete 04 - Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Data de Julgamento: 09/09/2025, Câmara Criminal).

Assim, a
nova regra inserida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 artigo 312, §2, do CPP - exige a observância do critério de contemporaneidade dos fatos que constituem fundamento dos riscos que se pretender evitar com a prisão cautelar.

Dessa forma, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

Pois bem.

Acerca da contemporaneidade, o doutrinador Norberto Avena ensina:

"(...) contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública. (...) a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
." (Processo Penal, Editora Método, 12a edição, Pág. 1.085).

No mesmo sentido, reiteradamente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO" WALTER WHITE ". PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO DECRETADA TÃO LOGO REUNIDOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTEMPORANEIDADE ATENDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO- PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Hipótese na qual o agravante foi preso preventivamente diante da gravidade concreta da conduta imputada, uma vez que, em tese, possui relação de proximidade com o líder da organização criminosa, e atuaria como distribuidor de drogas e, secundariamente, na lavagem de capitais. Consta do decreto preventivo diversos elementos de prova da prática reiterada de tráfico de droga de natureza especialmente reprovável (skunk), sempre em elevadas quantidades, mensuradas em porções de meio quilo cada. 2. Embora os fatos imputados ao agravante tenham ocorrido, em tese, antes de fevereiro de 2020, e a prisão preventiva somente sido decretada em 4/5/2022, não se verifica a ausência de contemporaneidade. A complexidade do feito ora examinado é evidente, com investigação envolvendo ao menos 31 acusados, necessidade de quebra de sigilos telefônicos, telemático e bancário, além de buscas, apreensões e sequestro de bens. Todavia, tão logo colhidos elementos indicativos da sua atuação, a prisão preventiva foi decretada. Portanto, tais fundamentos não carecem de atualidade. 3. Nesse sentido, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes"(RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 4. Incabível a extensão da liberdade deferida a corréus "em razão de serem primários, com bons antecedentes "ao agravante, que ostenta registros criminais pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e 147 do Código Penal, além de registro de ocorrência pela suposta prática de tráfico de drogas. 5. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no RHC nº 179.613/RR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe de 02/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro para o crime organizado, atuando na abertura de empresas para organizações criminosas e na lavagem de dinheiro para tais organizações, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto o Tribunal de origem destacou que "há justo receio de que atos criminosos ainda não tenham cessado por completo". 7. Somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, que trata de ação complexa, a qual conta com multiplicidade de réus (nove), domiciliados em Estados diversos, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 806.191/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe de 28/04/2023).

E ainda sobre a matéria, destaco jurisprudências de Tribunais de Justiça do país:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA
. I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. II - A situação de pandemia, com a necessidade de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou fracionamento do ato virtual, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo. III - Tratando-se de feito complexo, que apura a suposta existência de organização criminosa, composta por dezoito denunciados, concedendo-se prazo em dobro para as Defesas apresentarem alegações finais, está justificado o prolongamento da ação penal. IV - Ressalte-se que o enunciado Sumular nº 52 do STJ estabelece que "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". V - Presentes a materialidade dos delitos, indícios suficientes de autoria e configurada a reiteração delitiva, diante de três condenações anteriores do paciente, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública. VI - A contemporaneidade para a prisão diz respeito aos requisitos autorizadores, independente da data dos fatos, sendo manifesta em delitos permanentes, como o crime de organização criminosa. VI - Ordem denegada.
(TJ/DFT, HC nº 07221587020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, Julgamento: 14/07/2022, DJe: 22/07/2022).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A USÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA
. 1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de organização criminosa, uma vez que as investigações policiais apontaram indícios de que o paciente exercia tarefas dentro do grupo criminoso, mormente em favor de um dos líderes que se encontrava foragido, incompatíveis com a prestação de serviços advocatícios. 2. O encarceramento provisório do paciente também subsiste para assegurar a instrução criminal, haja vista a necessidade de proteção das testemunhas contra pressões indevidas dos integrantes da organização criminosa, bem como de interpostas pessoas, que intermedeiam conversas e asseguram a consecução de objetivos traçados pelos líderes presos ou foragidos. 3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema. 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal. 5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 6. Ordem admitida e denegada.
(TJ/DFT, HC nº 07024754720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, Julgamento: 03/03/2022, DJe: 04/03/2022).

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERMANÊNCIA DOS FATOS QUE DERAM ENSEJO À ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, havendo no decreto preventivo a indicação da motivação suficiente a justificar a necessidade da prisão preventiva, quer dizer, a demonstração clara do enquadramento dos fatos delituosos imputados ao Paciente no requisito autorizador da prisão preventiva inserto no art. 312, do CPP, no caso para a garantia da ordem pública, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação legal na decisão que decretou a prisão. Quanto a extemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte decidiu que a mesma diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da consumação da conduta criminosa, sendo irrelevante, assim, o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e a data da decretação da prisão preventiva. É pacífico o entendimento que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos. Inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias reais constantes nos autos evidenciam que as providências menos gravosas (medidas cautelares diversas da prisão) seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada."
(TJ-AC, Número do Processo: 1000586-50.2022.8.01.0000; Relatora: Desa. Denise Bonfim; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 05/05/2022; Data de registro: 06/05/2022).

Outrossim, concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a mesma diz respeito aos motivos ensejadores da prisão cautelar, e não ao momento da consumação da conduta criminosa, sendo irrelevante, assim, o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e a data da decretação da prisão cautelar.

Desse modo, não merece prosperar a tese formulada pela defesa do Paciente, objetivando a revogação da prisão preventiva.

Posto isso,
conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 08/06/2026